Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700729-49.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS MIGUEL DE FARIA DINIZ APELADO: EMPORIO DA MAMMA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível (ID 78647560) interposto pelo réu VINICIUS MIGUEL DE FARIA DINIZ em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada por EMPÓRIO DA MAMMA LTDA, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a desocupação do imóvel e condenanr o apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, das contas de água e esgoto, do IPTU e TLP, da multa contratual e dos honorários advocatícios contratuais. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78647560), o apelante sustenta, inicialmente, a inexigibilidade dos aluguéis após a transferência do imóvel à TERRACAP, alegando que a comunicação contraditória do recorrido sobre a titularidade do bem gerou fundada insegurança jurídica, justificando a suspensão dos pagamentos. Argumenta, ainda, a ilegitimidade ativa do recorrido para propor a ação de despejo, uma vez que não detinha mais a propriedade do imóvel ao tempo do ajuizamento da demanda, requerendo, por isso, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. No mérito, defende a inexigibilidade da multa contratual e dos juros de mora, por entender que a dúvida razoável acerca da legitimidade do credor afasta a caracterização da mora. Sustenta, também, a impossibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais, por configurar bis in idem, e a necessidade de afastar a condenação ao pagamento integral do IPTU e das contas de água e esgoto, diante da ausência de individualização das cobranças. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de despejo ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para oportunizar a produção de provas, especialmente pericial e testemunhal. Preparo regular (ID 78647559). Contrarrazões do autor (ID 71524827) pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade. No mérito, pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença. No despacho de ID 78894290, o apelante fo intimado para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso, tendo o prazo transcorrido in albis. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que na certidão de ID 78647550, a Secretaria da 2a Vara Cível de Samambaia noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 15/05/2025, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 16/05/2025. Sendo assim, o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou em 19/05/2025. Nesse contexto, o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC) teve como termo final o dia 06/06/2025, sendo, inclusive, a data apontada para manifestação na aba “Expediente” do sistema da Primeira Instância. Ressalte-se que, no dia 11/06/2025, o apelante peticionou (ID 78647551) requerendo a restituição do prazo de um dia para interpor apelação, tendo em vista atestado de saúde do advogado Lucas Octavio Meneses Araujo que, por um quadro de sinusite aguda, foi atendido em instituição hospitalar no dia 06/06/2025, quando se recomendou o afastamento de suas atividades por 5 dias. Ocorre que, à época da prolação da sentença, a defesa do apelante também era patrocinada pela Dra. Raquel Scarcela Dantas Rocha (ID 197140793), a qual, embora tenha substabelecido poderes ao Dr. Lucas, o fez com reserva (ID 78647543), permanecendo, portanto, investida de plenos poderes de representação e mantendo incólumes todas as responsabilidades decorrentes do mandato judicial. Nessa condição, continuou a figurar como patrona originária da causa, apta à prática dos atos processuais necessários à salvaguarda dos interesses do réu, só tendo renunciado ao mandato em 16/09/2025 (ID 78647556). Assim, a apresentação de atestado médico em favor de apenas um dos causídicos não é suficiente para afastar a intempestividade do recurso, inexistindo justificativa idônea para o seu conhecimento fora do prazo legal. Cumpre ressaltar que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato". In verbis: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2014). 2. No caso, apesar de apresentado atestado médico, não há comprovação de que o advogado estava totalmente impossibilitado de exercer suas funções ou, principalmente, de substabelecer os poderes durante o prazo recursal. 3. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.743.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESERÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. REABERTURA. FORÇA MAIOR. IMPEDIMENTO ABSOLUTO DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. GUIA DE PAGAMENTO COM INDICAÇÃO PRECISA DO FEITO E CORRETA DESTINAÇÃO DOS VALORES. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A reabertura do prazo por impedimento do advogado em atuar na causa, por força maior, exige a demonstração da absoluta impossibilidade tanto do exercício do múnus quanto do substabelecimento. Situação não demonstrada nos autos, que tratam apenas de doença do genitor do causídico. 2. Conforme jurisprudência desta Segunda Turma, o recolhimento a maior das custas, quando possível verificar a destinação correta dos valores, afasta a deserção. 3. Agravo interno provido apenas para afastar a deserção, reservada a análise das razões recursais para momento posterior. (PET no RMS n. 61.623/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Assim, é certo que, não se tratando do único advogado dos autos, a recomendação de afastamento de suas atividades, no último dia do prazo recursal, não configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo. Uma vez que a apelação foi interposta tão somente no dia 17/10/2025 (ID 78647560), quando já exaurido o prazo recursal, em 06/06/2025, resta evidente sua intempestividade, de maneira que o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não pode ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível, e o faço com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora